Tribunal: TJMT
Processo: 1026384-34.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026384-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ANDRE PAULO DOS REIS - CPF: 890.293.051-34 (AGRAVANTE), ARLINDO CABRAL - CPF: 078.671.310-00 (AGRAVADO), ARLY CABRAL - CPF: 104.432.230-68 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS NEGRI - CPF: 556.204.189-87 (AGRAVADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO BLOQUEADO NO SISTEMA RENAJUD – DESBLOQUEIO DETERMINADO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RAI– AUSÊNCIA DE INTERESSE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

É evidente a ausência de interesse recursal se a tutela pretendida nos Embargos de Terceiro está relacionada a veículo cujo desbloqueio no Sistema Renajud foi determinado pelo juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026384-34.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a manutenção na posse do veículo TOYOTA HILUX CD4X4 SRV (importado), placas EPG-5336, com a retirada da restrição e suspensão da Execução.

O agravante alega que adquiriu o automóvel do agravado Antônio Carlos Negri em 16-8-2019, conforme Contrato Particular de Compra e Venda devidamente registrado em Cartório e com firma reconhecida.

Argumenta que, devido à inadimplência do vendedor, negociou com o Banco, e pagou a última parcela do financiamento.

Aduz que ao providenciar a transferência para o seu nome constatou que havia duas restrições.

Afirma que ingressou com duas Ações em que foi concedida a tutela de urgência, e que no processo de regularização de transferência foi surpreendido com essa nova constrição.

Ressalta que é adquirente de boa-fé pois a compra ocorreu em agosto de 2019 e a lide foi distribuída em setembro de 2019, com determinação judicial de restrição em 1º-6-2020.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 155729175).

Em contraminuta, o agravado Arly Cabral requer a extinção do feito por perda do objeto (ID. 158540165).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a manutenção na posse do veículo Toyota Hilux CD4X4 SRV (importado), placas EPG-5336, com a retirada da restrição e suspensão da Execução, proferido nestes termos:

(...)

Requer a parte embargante, em sede liminar que seja expedir mandado de manutenção de posse em favor do Embargante, com a retirada de restrição e suspensão imediata da ação executiva, bem como que seja concedida a Tutela de Urgência, em eventual caso para sobrestar os atos de expropriação do bem do embargante, o veículo Marca/Modelo/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV (Importado); Caminhonete, PLACA-EPG-5336, COR BRANCA, Fabricação/Modelo 2011/2012 Renavam N. 00462185770, Chassi N. 8AJFZ29G6C6156071, alienado junto à COOP.CR.RURAL DE JUSCIMEIRA LTDA, nos autos do processo de execução de título extrajudicial de n. 1000201- 47.2020.8.11.0048, que tramita nesta Vara.

In casu, a análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial não permitem constatar urgência do direito pleiteado.

Os documentos acostados aos autos, não são suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da parte requerente, quando, então, os fatos se apresentam como controvertidos e somente podem ser melhores analisados após a formação do contraditório.

3. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, uma vez que, ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, forte no art. 300, caput, do Código de Processo Civil.

(ID. 154217193, págs. 2 e 3).

Como informado pelo agravado Arly Cabral, no Cumprimento de Sentença n. 1000201-47.2020.8.11.0048, da qual tiveram origem os Embargos de Terceiro, foi deferido o desbloqueio do veículo em 24-11-2022 (ID. 104831150 daqueles autos).

Desse modo, já não havia interesse recursal desde o ingresso do presente Agravo.

Ao ser intimado a se manifestar sobre a alegação do agravado de que a constrição havia sido desconstituída, o agravante concordou com a extinção do processo, desde que certificado pelo juízo
a quo
“
a existência do pedido e cumprimento da retirada de restrição do veículo constante nos autos
”.

No entanto, diante da expressa decisão de desbloqueio do automóvel no Sistema Renajud, não se justifica o presente Agravo de Instrumento.

Assim, em vista do referido
decisum
, é desnecessária a pretendida certidão do juízo de origem sobre a matéria.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
por evidente ausência de interesse.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023